Tribunal: TJSP
Processo: 0000197-41.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000197-41.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
MARINALVA MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000197-41.2018.8.26.0416 -Voto no 15708
2
Aux. Des. Guilherme de Souza Nucci Voto no 15708 - digital (JV)
Apelação Criminal no 0000197-41.2018.8.26.0416
Apelante: MARINALVA MACHADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Judicial da Comarca Panorama (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto de energia elétrica
mediante fraude. Pedido de absolvição por ausência de
provas; desclassificação para furto simples; e abrandamento
das penas. - Incabível. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Tipificação correta. Penas dosadas com
critério e de forma fundamentada. - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 254/260,
acrescenta-se que MARINALVA MACHADO foi condenada às penas de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em proibição de frequentar bares a partir
das 22hs, e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena
carcerária, por infração ao artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal.
Deferido o apelo em liberdade.
Através
do
presente
recurso,
busca-se
a
absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para furto
simples e ainda o abrandamento das penas (fls. 274/278).
Contrariado
o
recurso
(cf.
fls.
284/287),
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000197-41.2018.8.26.0416 -Voto no 15708
3
fls. 298/301).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, no período entre
janeiro de 2017 e 14 de dezembro de 2017, na Rua Nicola Zwing, no 1857,
Bairro Casa Branca, Panorama, MARINALVA MACHADO subtraiu para si,
mediante fraude, energia elétrica, causando prejuízo no valor de R$
1.099,62 (um mil e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) à
empresa Elektro Eletricidade e Serviços Sociedade Anônima (cf. denúncia
de fls. 111/113).
A absolvição pleiteada é meta impossível de ser
alcançada, bem como a desclassificação para furto simples, posto que as
provas amealhadas no caderno processual demonstraram de forma cabal e
incontroversa a responsabilidade criminal da ora apelante.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo pericial (fls. 32/34), pelo
documento de instauração e apreensão (fls. 35/36) e pelo relatório final de
investigação (fls. 102/107).
A autoria é incontestável.
Em que pese tenha a ré negado a prática do
crime, a sua versão escusatória restou isolada e infirmada pelas provas
encartadas no caderno processual.
Os funcionários da empresa Elektro, Daniel Silva
Francisco e Luciano de Brito Rocha, confirmaram que se dirigiram ao
endereço onde residia a vítima para verificar irregularidades na captação de
energia elétrica. A vítima estava exaltada e os ameaçou. Disse que alegaria
que estavam no local para importunar sua filha. Constataram o desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000197-41.2018.8.26.0416 -Voto no 15708
4
energia devido a um terceiro fio instalado no relógio, o qual permitia o
consumo de energia sem o registro pelo medidor. Salientaram que um
terceiro chegou no local, num carro preto, retirou o fio e agrediu Daniel com
um chute. Foram impossibilitados de anotar a placa do veículo do agressor.
O policial militar André Luis de Menezes
confirmou ter sido acionado por funcionários da empresa-vítima pelos
motivos acima narrados.
Indiscutível, pois, a caracterização do furto de
energia elétrica (§ 3o, do art. 155 do Código Penal).
Como já se viu e realçou, no caso em apreço foi
instalado um fio que permitia a captação de energia antes de sua passagem
pelo aparelho medidor, o que popularmente é conhecido como “gato”.
Tal meio fraudulento visava burlar a vigilância da
empresa-vítima, que, em razão dele, não percebeu que a energia estava
sendo subtraída, tanto que a conduta da ré perdurou por longo período de
tempo, entre janeiro e dezembro de 2017.
Mas não é só.
A alegação da ré, negando envolvimento na
empreitada criminosa, não merece guarida. A sua culpabilidade saltou aos
olhos.
A acusada não comprovou que terceiro foi a
responsável pelo desvio de energia elétrica, embora tenha alegado que
permitiu que pessoa estranha aos autos residisse no local.
Outrossim, foi a única beneficiaria com o furto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000197-41.2018.8.26.0416 -Voto no 15708
5
energia, locupletando-se com a irregularidade que custou à empresa Elektra
o equivalente a R$ 1.099,62 (um mil e noventa e nove reais e sessenta e
dois centavos), conforme documento juntado as fls. 35/36.
De rigor, pois, a manutenção da condenação.
As penas foram dosadas com critério e de forma
fundamentada, respeitando-se os princípios da individualização e da
proporcionalidade.
As bases foram estabelecidas no mínimo legal -
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso e mantiveram-se
neste patamar até o final do cálculo da dosimetria. Por isso, nenhum reparo
deve ser feito, quer quanto à pena privativa de liberdade, quer quanto à
pena de multa.
Por estarem preenchidos os requisitos do art. 44
do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em proibição de frequentar
bares após as 22hs e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
pena carcerária.
O regime inicial aberto é o que melhor se amolda
ao caso “sub judice”. A ré ostenta atributos pessoais favoráveis e as
circunstâncias não exigem maior rigor carcerário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSNI PEREIRA
RELATOR